Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRESID Presidência do Tribunal Número do processo: 0030941-02.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO em face do despacho ID n. 24492911 que, diante da certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu o AREsp 1490134/DF e do teor da certidão ID 24466545 a respeito da desconformidade suscitada no ID 24408872, determinou que se baixassem os autos ao órgão julgador de origem. Dispõe a Portaria GPR 522, de 29 de março de 2021, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de abril de 2021, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A hipótese não está inserida no rol do art. 4o da Portaria GPR no 522, de 29 de março de 2021, portanto devolvo os autos à Secretaria. Intime-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021 22:43:00. Desembargador José Divino de Oliveira